Tribunal: TJPA
Processo: 0013404-02.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013404-02.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JUDITH PINHEIRO FARIAS, EDA LUCIA SOUZA CUNHA, HELEN MARIZA CORREA DA SILVA MELO, CELIA MARIA BORGES SILVA, ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, MONICA CONCEICAO SANTOS, MARIA DAS MERCES CORREA DA SILVA, MARIA BERENICE DOS ANJOS RAMOS, MARIA EUNICE FERNANDES DE LIMA, ACELINO CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, alterar parcialmente os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc.
0013404-02.2018.8.14.0074
, impetrado por
JUDITH PINHEIRO FARIAS
e OUTROS, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id.
11038458, págs. 1/10 e id. 11038459, págs. 1/7, sustentou, em síntese, o recorrente, a ausência do direito líquido e certo dos impetrantes, assim como destacou a necessidade de disponibilidade orçamentária e financeira da Fazenda Municipal para fazer face às despesas decorrentes do comandado da decisão guerreada.

Pontuou que a manutenção da sentença implicaria em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirmou, ainda, que a concessão da progressão funcional se encontra condicionada à disponibilidade orçamentária, importando em em aumento salarial e que o artigo 110, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012, prevê a necessidade de observância ao orçamento.

Explanou que os gastos com a remuneração do magistério municipal atingem o percentual de 78,92%, compelindo a comuna a utilizar a totalidade dos 60% dos recursos do FUNDEB repassados pela União para manter a folha de pagamento dos professores.

Argumentou que a manutenção da sentença viola princípios constitucionais, como isonomia, impessoalidade e legalidade, bem como que ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e a consequente denegação da segurança.

Conforme certificado nos autos, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 11038465, pág. 14).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
11264641, págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postularam os impetrantes a concessão da segurança com o fim de compelir o Secretário Municipal de Educação do Município de Tailândia a promover as progressões pleiteadas para o nível III da carreira de professor, com o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração base e o pagamento dos retroativos desde a propositura do
writ
.

A sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessário a comprovação da escolaridade exigida. Eis a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidores efetivos do Município de Tailândia no cargo de professor e que concluíram cursos de pós-graduação
lato sensu
nas respectivas matérias ministradas. Desta maneira, é possível aferir que eles preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Por outro lado, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária não tem o condão de fazer com que se descumpra os direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito, nos moldes do disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Deveras, como bem consignado no voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”.

Ademais, o Col. STJ no
Tema Repetitivo Nº 1.075 fixou a seguinte tese:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Nesse desiderato, não há que se falar em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na lei municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu:

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME” (Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020).”

REEXAME NECESSÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sobre esse ponto, observa-se que a sentença condenou a municipalidade ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do
writ
referentes à diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção monetária o índice INPC/IBGE.

No entanto, no intuito de amoldar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença para nela consignar a incidência de correção monetária das referidas parcelas de acordo com o fundamento supra.

É como o voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023